Tribunal: CARF
Processo: 10865.720893/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720893/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.676 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente por pessoas físicas
deve ocorrer pelo regime de competência, para efeito de cálculo do imposto
sobre a renda, aplicando-se as tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês,
conforme as competências compreendidas na ação, conforme decidido pelo
STF no RE no 614.406, sob o rito de repercussão geral.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no
julgamento dos recursos sob sua apreciação.
ALEGAÇÕES.
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa,
considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito
passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria natureza indenizatória dos valores recebidos, e,
na parte conhecida, em dar-lhe parcial provimento, para aplicar aos rendimentos pagos
acumuladamente as tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês, conforme as competências compreendidas na
ação.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720893/2012-39
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.676 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720893/2012-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 16-57.766 – 15a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), que julgou
improcedente a impugnação da Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa
ísica (IRPF), no valor original de R$ 48.504,53, relativo ao exercício 2010, ano-calendário 2009.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da notificação, o
lançamento decorre da omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, recebidos
acumuladamente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Foi apresentada impugnação da exigência (documento de fls.2/15), onde o
autuado alega tratar-se de recebimento de rendimentos de aposentadoria recebidos
acumuladamente. Informa que requereu junto ao INSS a concessão de sua aposentadoria, sendo
reconhecido o benefício somente em 02/09/2009 e com direito de recebimento de forma
acumulada do período anterior desde 30/11/2002. Assim, afirma tratar-se de valores relativos a
períodos anteriores e que se tributados nas respectivas competências estariam todos dentro da
faixa de isenção do imposto sobre a renda, mesmo se considerada a correção monetária. Advoga
que a tributação deveria se operar considerando o período relativo aos respectivos rendimentos,
citando jurisprudência que entende abrigar tal tese e invocando a aplicação dos princípios da
isonomia, equidade e capacidade contributiva. Ao final cita o Ato Declaratório PGFN no 1, de 27
de março de 2009 e pugna pelo cancelamento da autuação.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante foi
considerada improcedente, sendo mantido integralmente o crédito tributário lançado. A decisão
prolatada apresenta seguinte ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram
efetivamente entregues ao contribuinte.
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares do
Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes
envolvidas no litígio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O autuado apresentou recurso voluntário (documento de fls. 65/83), onde
reproduz todos os argumentos apresentados na peça impugnatória. Reitera que não pode ser
prejudicado em função da demora do INSS em conceder seu benefício de aposentadoria, sendo
assim apenado com uma tributação que classifica como desarrazoada. Na sequência inova em
sua razão de defesa ao alegar o caráter indenizatório das prestações recebidas acumuladamente,
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.676 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720893/2012-39

tese esta não apresentada no momento da impugnação e ao final volta a pugnar pelo
cancelamento da autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal em
03/06/2014, conforme atesta o Aviso de Recebimento de fl. 63, tendo sido o recurso ora objeto
de análise protocolizado em 18/06/2014, considera-se tempestivo.
Verifica-se que parte dos argumentos constantes da peça recursal somente foi
trazida aos autos neste momento processual, no que se refere à alegação da natureza
indenizatória dos rendimentos recebidos relativos a períodos anteriores. Tal alegação,
apresentada somente em sede do recurso a este Conselho, era dever do autuado já no ensejo da
apresentação da impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar
sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações.
Assim deveria, sob pena de preclusão, instruir sua impugnação apresentando todos os motivos e
provas que entendesse fundamentar sua defesa. É o que disciplina os dispositivos normativos
pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, 6 de março de 1972, bem como o
disposto no inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal. Novos argumentos apresentados somente nesta fase recursal, não devem ser apreciados,
uma vez que não foram objeto de análise e julgamento pela autoridade julgadora de piso,
devendo ser não conhecida a parte do recurso que trata de tal matéria preclusa, posto que
apresentada em fase posterior à da impugnação e por conseguinte preclusa.
Quanto ao mérito, conforme relatado o presente lançamento trata de omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente do INSS pelo contribuinte no ano-calendário de 2009.
No período objeto da autuação a tributação de tais rendimentos era disciplinada
pelo art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, o qual determinava a tributação no mês do recebimento ou
crédito e sobre o total do valor recebido. Entretanto, após o lançamento e o julgamento de piso,
no Recurso Especial – RE no 614.406 o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, sob o rito
de repercussão geral, a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do referido art. 12 da
Lei no 7.713, de 1988, estabelecendo o regime de competência para efeito de cálculo do imposto
sobre a renda relativo a rendimentos recebidos acumuladamente.
Consoante o § 2o, do art. 62, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos sob sua
apreciação. Assim, considerando que não há dúvida quanto à natureza de se tratar o presente
lançamento relativo a rendimentos recebidos acumuladamente e que o tema foi objeto de decisão
pelo STF sob o rito de repercussão geral, entendo pelo provimento parcial do presente recurso.
Ante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso, exceto quanto à
alegação relativa à natureza indenizatória dos valores recebidos acumuladamente e, no mérito,
pelo provimento parcial do recurso, para aplicar aos rendimentos pagos acumuladamente as
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.676 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720893/2012-39

tabelas e alíquotas do imposto vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos
mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital